Tribunal: TJDFT
Processo: 0714785-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0714785-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SONIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SONIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação indenizatória proposta contra o BANCO DO BRASIL S/A, reconheceu a ilegitimidade do réu e determinou a intimação da parte autora para emendar a inicial a fim de incluir a UNIÃO no polo passivo desta ação, excluindo o Banco do Brasil, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. A autora agravante sustenta, em singela síntese, a pertinência subjetiva do Banco Brasil S/A com a demanda, ressaltando que não se insurge contra os índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas a própria má gestão na execução dos fundos do PASEP, de responsabilidade da referida instituição financeira. Cita farta jurisprudência para amparar sua tese e requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil S/A. É a síntese do que interessa. Decido. Cumpre destacar, inicialmente, em que pese a controvérsia jurisprudencial relacionada à decisão sobre a legitimidade de parte ser, ou não, passível de recurso por agravo de instrumento, no presente caso, o deslinde da questão interfere na fixação da competência. Em virtude dessa consequência, a referida matéria deve ser apreciada por meio deste recurso, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC, tal como autorizado pelo colendo STJ no julgado do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520. Sendo assim, e presente os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Com efeito, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na hipótese, encontram-se presentes os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ativo pleiteado que equivale, na verdade, a antecipação da tutela recursal, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “A parte autora deve emendar a inicial, a fim de retificar o polo passivo da ação, para nele incluir a União, em substituição ao Banco do Brasil S/A, o que culminará com a remessa dos autos à Justiça Federal. Embora o Banco do Brasil S/A seja a instituição financeira depositária dos recursos relativos ao PASEP, trata-se de função meramente arrecadatória, cabendo a um Conselho Diretor, escolhido pelo Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, sua representação ativa e passiva, devendo, inclusive, esse Conselho Diretor ser representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional (art. 7o, § 6o, do Decreto 4.751/2003, que regulamentou a Lei Complementar 26/75). Sobre o tema, outro não é o entendimento do Eg. TJDFT. Confira-se: “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0714781-21.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO (198) APELANTE: GILSON SANTOS JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORREÇÃO MONETÁRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGIMITIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A representação ativa e passiva do PIS-PASEP cabe ao Conselho Diretor, o qual será representado e defendido em Juízo pelo Procurador da Fazenda Nacional, o que se conclui que o Banco do Brasil efetivamente não tem legitimidade passiva ad causam para figurar na lide. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n. 1063508, 07147812120178070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, venha a emenda em até 15 (quinze) dias, a fim de retificar o polo passivo da ação, para nele incluir a União, em substituição ao Banco do Brasil S/A, o que culminará com a remessa dos autos à Justiça Federal, sob pena de indeferimento da petição inicial.” Com efeito, a pretensão veiculada pela Autora na origem é obter a condenação do BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de indenização por danos materiais, em decorrência de alegada má gestão da entidade bancária na administração dos recursos relacionados ao PASEP e na manutenção das contas individualizadas para cada servidor, certo de que, ao atualizar o saldo da sua conta, a instituição bancária não teria aplicado corretamente a legislação incidente. Nesse contexto, há relação entre os fatos apresentados e a atribuição de responsabilidade ao Banco do Brasil, de modo a legitimar a indicação da referida instituição bancária no polo passivo da demanda. Aliás, sobre o tema, a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Conflito de Competência no 161.590/PE, entendeu pela competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação proposta contra o BANCO DO BRASIL S/A. Confira-se: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (STJ, CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019)” O aludido entendimento daquela Corte Superior já vem sendo afirmado há anos, sob o fundamento de que o Banco do Brasil é legítimo para figurar no polo passivo neste tipo de ação indenizatória, uma vez que figura como depositário dos valores perseguidos e também como administrador do PASEP e, ainda, por ser a instituição financeira sociedade de economia mista, não integra o rol do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, de modo a excluir a competência da Justiça Federal. A esse respeito, destaco o seguinte julgado daquela Corte Superior: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES RELATIVOS AO PASEP. TITULAR VIVO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. BANCO DO BRASIL. GESTOR DO FUNDO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA N.o 42/STJ. 1. A expedição de alvará judicial, requerido pelo próprio titular da conta, para o levantamento de valores relativos ao PASEP é, a princípio, procedimento de jurisdição voluntária, devendo ser ajuizado perante à Justiça Comum Estadual. Precedentes. 2. Ainda que o procedimento assuma caráter contencioso, observa-se que o Banco do Brasil figura como depositário dos valores perseguidos, sendo também o administrador do referido programa, de modo que deverá figurar, de forma exclusiva, no pólo passivo da demanda. 3. Sendo essa instituição financeira uma sociedade de economia mista, não se inclui na relação prevista no art. 109, I, da Constituição da República, de modo a excluir a competência da Justiça Federal, a teor do que preceitua a Súmula n.o 42 desta Corte, segundo a qual "compete à justiça comum estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito, suscitado (STJ - CC 44.202/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 27/9/2004, p. 181)” No mesmo sentido cito alguns julgados desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA INDIVIDUAL. PASEP. MÁ GESTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUSÃO DO BANCO DO BRASIL. DESCABIMENTO. 1. Segundo a tese firmada no Tema 988 dos recursos especiais repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, tal como na decisão que determina emenda à petição inicial para excluir do polo passivo o agravado, Banco do Brasil S.A., e incluir a União, o que culminaria com a remessa dos autos à Justiça Federal. 2. A causa de pedir está fundada na má gestão dos recursos do PASEP aplicados em conta administrada pelo banco. Nesse contexto, adotada a teoria da asserção, a questão relacionada à responsabilidade do Banco do Brasil na administração dos recursos do PASEP deve ser aferida no julgamento de mérito. 3. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1235300, 07011301720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. MÁ GESTÃO DO FUNDO. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta, bem como afastou a prejudicial de prescrição. Recurso parcialmente conhecido, apenas quanto ao pleito relativo à rejeição da preliminar de incompetência absoluta. Trata-se, ainda, de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo vindicado. 2. O Banco do Brasil, na qualidade de sociedade de economia mista, não consta no rol de competências da Justiça Federal (art. 109 da Constituição Federal). Inclusive, há entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito: "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". (Súmula 42 do STJ). 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1243390, 07265263020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. I - O Banco do Brasil, como depositário e administrador do PASEP, possui legitimidade passiva para responder pelas alegações de aplicação incorreta da correção monetária e dos juros de mora. II - Apelação provida. (TJDFT, 07184172420198070001, Rel. Des. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 13/11/2019, PJe 26/11/2019)” “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que discute sobre eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Precedentes. (TJDFT, 07118473220188070009, Rel. Des. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, julgado em 19/6/2019, DJe 26/6/2019).” Logo, em razão dos contornos da causa de pedir, em que se aponta falha na administração de conta individualizada do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo. Por via de consequência, como já ressaltado acima, não se vislumbra interesse da União apto a atrair a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Uma vez admitida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, aplica-se o Enunciado n. 42 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. Ante o exposto, presentes os requisitos necessários, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da ação de indenização por danos materiais no 0706431-79.2020.8.07.0020. Comunique-se e solicitem-se informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. P. I. Brasília/DF, 6 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator